Tribunal: TJDFT
Processo: 0731790-17.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731790-17.2018.8.07.0015 RECORRENTE: HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA RECORRIDO: MASSA FALIDA DE ROVER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. IMÓVEL. LACRAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO FALIMENTAR. IMÓVEL EM NOME DO SÓCIO DA SOCIEDADE FALIDA. ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE FATO DO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, I, CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inadequação da via eleita consubstancia matéria de ordem pública, inserida dentre as condições da ação, no instituto do interesse de agir (necessidade-adequação), que pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Nesse contexto, o tema pode ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição, caso não tenha sido objeto de decisão anterior, sob a qual incida a preclusão (artigo 505 do Código de Processo Civil). 2. Consoante dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 3. Segundo abalizada doutrina, a finalidade dos embargos de terceiro é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro de constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte, de modo que não apenas a efetiva penhora, mas qualquer outra constrição ou ameaça de constrição que obste a fruição de direito real sobre o imóvel, dá ensejo ao manejo da pretensão de proteção possessória, mostrando-se, pois, adequada a via eleita pelo suposto possuidor e proprietário de fato para livrar o bem que diz lhe pertencer da determinação judicial de lacração. Arguição preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Para que haja a desconstituição da constrição é preciso comprovar cabalmente a propriedade ou a posse do imóvel, não bastando para fins de satisfação do ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que o contrato verbal de alienação do imóvel, tenha sido reconhecido em sentença judicial transitada em julgado, mormente quando a prova dos autos indica que o imóvel tem sido ocupado, efetivamente, pelo proprietário registral e sua empresa em processo de falência. 5. A par de a sentença fazer coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, os seus fundamentos, compostos pelos motivos de fato e de direito, bem como pela verdade dos fatos estabelecida como premissa para o julgamento, não é atingida pela coisa julgada material, ainda que determinantes e imprescindíveis para a conclusão no dispositivo da sentença, de modo que esses fundamentos podem ser reapreciados livremente pelo magistrado em outra ação (artigos 504 e 506 do Código de Processo Civil). 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à coisa julgada que reconheceu seu direito à propriedade. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as intimações sejam realizadas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pela ausência de prova cabal da propriedade ou da posse do imóvel, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010